Tribunal: STF
Processo: Rcl 44577
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Dorgivan José da Silva afirma haver o Primeiro Vice-Presidente do Primeiro Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no processo nº 0038667-23.2015.8.17.8201, desrespeitado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 661.702 – Tema nº 546.
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez ausente formalização de agravo ante a negativa de sequência do extraordinário protocolado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator